Tribunal: TJPA
Processo: 0819600-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819600-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: NAZARENO NASCIMENTO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DELITO DE ESTUPRO
. DELITO DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Não há contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva baseada na gravidade concreta do delito de estupro.

2.

O referido delito, que é apurado no processo 0802152-31.2022.8.14.0008, remonta o período de maio de 2022, sem representação da autoridade policial pela prisão preventiva, sendo que a denúncia foi oferecida em agosto de 2022, sem qualquer pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público, seguindo o seu curso normal, portanto estando o réu solto no processo e com prazo para audiência de instrução e julgamento que ocorrerá somente em novembro de 2024, o que também geraria um constrangimento ilegal, pois o réu ficaria aguardando preso, o prazo de um ano e oito meses, a audiência de instrução e julgamento.

3.

É cabível a medida extrema nos crimes que tenham pena máxima superior a 4 anos, na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP).

4.

Nas situações descritas na Lei Maria da Penha, onde os delitos tenham pena máxima inferior a 4 anos, só se admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas.

5.

Não ocorrendo aplicação de medidas protetivas de urgência, mostra-se ilegal a decretação da prisão preventiva do paciente, que é primário e está sendo investigado pela prática de um delito, cuja pena privativa de liberdade máxima, somado os delitos restaria menor que 04 (quatro) anos

6.

Ordem conhecida e parcialmente conhecida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão em parte
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0819600-07.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800752-45.2023.8.14.0008

IMPETRANTE:
JAIME DOS SANTOS ROCHA JUNIOR

PACIENTE: NAZARENO NASCIMENTO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA COMARCA DE BARCARENA /PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ESTUPRO DE VULNERÁVEL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JAIME DOS SANTOS ROCHA JUNIOR, em favor do paciente NAZARENO NASCIMENTO RIBEIRO, contra ato do JUIZO DA COMARCA DE BARCARENA, diante o processo de origem N.º 0800752-45.2023.8.14.0008.

O impetrante alega que o paciente se encontra preso, por, em tese, ter violado o art. 217-A, cometendo o crime de Estupro de Vulnerável.

Aduz que a decisão objurgada fere o princípio da presunção de inocência. Que a materialidade do delito estaria ancorada somente na palavra da vítima.

Desta feita, requer a concessão da ordem, pois o paciente teria o direito de responder em liberdade aos processos contra si dardejados, pois é presumidamente inocente à luz do pálio constitucional. No mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos sem pedido de liminar a qual foi solicitando informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05.01.2024, por meio do Documento de Id 17553334.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Inicialmente é necessário destacar que em 17.05.2022 ocorreu o B.O.P 00534/2022.100062-6, que gerou a denúncia oferecida pelo Ministério Público para processamento e julgamento do crime de estupro, tendo como autor de delito Nazareno Ribeiro e vítima C.V.F.C. Tal denúncia foi recebida em 26.08.2022, no processo 0802152-31.2022.8.14.0008.

Neste processo, verifica-se que nem na fase policial, tão pouco na fase judicial houve pleito pela prisão preventiva do paciente. Nota-se que ele já foi citado em 08.09.2022, apresentou resposta escrita, tendo o juiz despachado em 23.04.2023 pela marcação de audiência de instrução e julgamento que ocorrerá em 04.11.2024.

Ainda, em 06.10.2022, portanto, após a instauração do processo por estupro, a genitora da menor foi até a delegacia de Barcarena noticiar que o réu continuava perseguindo sua filha. Posteriormente, em 16.02.2023, em escuta especializada, a menor afirmou que estava sofrendo perseguição e ameaça do réu, em razão de não querer mais manter o relacionamento com ele.

Por conta disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, em 28.02.2023, de modo que o Ministério Público se manifestou favorável, tendo o juiz decidido nos seguintes fundamentos:

No caso em análise, depreende-se que a segregação cautelar do(s) investigado(s) é necessária para melhor elucidação dos fatos noticiados à Autoridade Policial, devido a gravidade em concreto do crime, visto que consta dos autos que o representado teria praticado conjunção carnal com vítima C.V.F.C., a qual é menor de 14 anos, bem como estaria perseguindo e ameaçando a menor. Com efeito, a decretação da preventiva do investigado é medida que se revela necessária para assegurar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace testemunhas e/ou vítimas, ou comprometa de qualquer maneira a busca pela verdade real. Portanto, pelos fundamentos expostos acima e em harmonia ao parecer do Ministério Público, considerando que o crime é punido com pena máxima superior a 04 (quaro) anos, considerando que estão presentes indícios de autoria e materialidade, assim como os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual (art. 312 e 313 do CPP) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO
NAZARENO NASCIMENTO RIBEIRO
.

Em 07.08.2023, o suplicante requereu a revogação da prisão preventiva, sendo esta negada pela Autoridade Coatora em 07.11.2023, após manifestação do Ministério Público, que além de se manifestar contra a revogação, requereu a conclusão do IPL acerca do fato.

Na aludida peça de revogação o paciente trouxe a informação de que não reside mais no endereço próximo da vítima, não possuindo mais contato com ela.

Consta certidão de Id 105200173, informando o seguinte: “
os autos concluídos do inquérito policial correlacionado ao BOP nº 00534/2022.100137-9, tendo como vítima menor de idade C.V.F.C.,
foi distribuído neste Juízo no dia 22/09/2023 sob o nº 0803724-85.2023.8.14.0008
, estando esse aguardando devolução do mandado de citação, contudo não há, até o presente momento, qualquer comunicação nos presentes autos ou informação no sistema INFOPEN-PA do cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do nacional
NAZARENO NASCIMENTO RIBEIRO”.

O processo acima citado refere-se aos autos que apuram o delito de ameaça e perseguição, descritos respectivamente nos artigos 147 e 147-A, ambos do CPB, c/c art. 7º, II da lei 11.340/06. Nestes autos
, temos a denúncia oferecida em 19.10.2023, sendo a mesma recebida em 26.10.2023 e o processo se encontra em fase de citação inicial do réu, que não foi realizada ainda, haja vista o oficial de justiça requisitar veículo necessário para o cumprimento da diligência, considerando que o endereço só permite o transporte fluvial.

Portanto, é possível observamos que há dois processos criminais correndo em desfavor do paciente, tendo como vítima, a menor C.V.F.C. A decisão do magistrado nos autos da prisão preventiva faz referência tanto ao processo que apura o delito de estupro como faz referência a notícia criminis que gerou o processo que apura a infração penal de ameaça e perseguição.

Não vejo contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva baseada na gravidade concreta do delito de estupro. Isso porque o referido delito, que é apurado no processo 0802152-31.2022.8.14.0008, remonta o período de maio de 2022, sem representação da autoridade policial pela prisão preventiva, sendo que a denúncia foi oferecida em agosto de 2022, sem qualquer pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público, seguindo o seu curso normal, portanto estando o réu solto no processo e com prazo para audiência de instrução e julgamento que ocorrerá somente em novembro de 2024, o que também geraria um constrangimento ilegal, pois o réu ficaria aguardando preso, o prazo de um ano e oito meses, a audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, entendo ausente a contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alicerçada no delito de estupro.

Vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO FATO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Exige-se, para a decretação da segregação cautelar, que haja contemporaneidade entre sua determinação e o fato delituoso. A existência de lapso temporal considerável entre estas duas datas inviabiliza, em regra, a prisão, por desaparecer a urgência, ou seja, por não mais existirem os riscos que se pretende evitar com o acautelamento. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50015386420238130105, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 03/08/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/08/2023).

Quanto a prisão preventiva ser fundamentada no delito de ameaça e perseguição, no contexto da lei Maria da Penha, temos que o art. 147 e 147-A, do CPB assim aduz:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

A prisão preventiva nesses casos, devem decorrer da prática do descumprimento de medida protetiva, conforme denota o art. 313, do CPP:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

(...)
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; GRIFOS

Frise-se que não há medidas protetivas determinadas neste caso.

Realizando a soma das penas de ameaça e perseguição com suas possibilidades de aumento, teríamos ao final uma possível pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses, que levaria ao regime aberto, conforme dispõe o art. 33, § 2º, “c”, do CPB.

Desta maneira, fazendo a concatenação de todos os dispositivos jurídicos acima colacionados, entendo que não seria cabível a prisão preventiva nos aludidos crimes, com fundamento nos princípios da Proporcionalidade e Homogeneidade.

Assim, aceitar a prisão preventiva em tais delitos revelar-se-ia incongruente com nossos princípios basilares, já que ao final do decreto condenatório não seria cabível pena em regime fechado.

Resta compreendido, neste diapasão, que nas hipóteses das infrações penais descritas, seria cabível tão somente medidas cautelares diversas da prisão por serem mais adequadas ao tratamento dado pelo legislador em tais crimes.

Vejamos como se posiciona nossa jurisprudência acerca da temática:

EMENTA: HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA - CRIME DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 313, II, DO CPP - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. - É descabida a prisão preventiva quando ausente uma das hipóteses do artigo 313 do CPP. Entretanto, necessária é a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública, em sintonia com os princípios da necessidade e da adequação - Ordem parcialmente concedida. (TJ-MG - HC: 10000222133761000 MG, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/10/2022).

EMENTA HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E NA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PARA O CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. 1. Mostra-se ilegal a prisão do paciente primeiramente porque ele foi preso em flagrante pela autoridade policial sem que houvesse no caso concreto qualquer das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal ( CPP) como legitimidades da detenção cautelar. 2. Mesmo que se considere que as eventuais “irregularidades” ocorridas na homologação da prisão em flagrante pudessem ficar superadas com a decretação da prisão preventiva, ainda sim, a detenção paciente não se mostraria legal, uma vez que o nosso ordenamento jurídico não admite a prisão preventiva no presente caso concreto. 3. É possível a prisão preventiva nos crimes que possuam pena máxima superior a 4 anos, na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP). 4. Nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, só se admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas. Precedente. 5. Não havendo a decretação anterior por parte do magistrado de primeiro de medidas protetivas de urgência, mostra-se ilegal a decretação, de logo, da prisão preventiva do paciente, que é primário e está sendo investigado pela prática de um delito, cuja pena privativa de liberdade máxima é de apenas 6 (seis) de detenção. 6. Por fim, a prisão cautelar do paciente tornou-se excessiva, uma vez que o insurgente está encarcerado preventivamente há mais de 2 (dois) meses, o que, à luz da provável imputação, mostra ser desproporcional a mantença do cárcere. Vale dizer, o juiz não pode impor ao réu um encarceramento mais grave do que aquele a lhe ser infligido caso realmente considerado culpado, sob pena de se tornar a medida cautelar mais punitiva do que o esperado com o resultado final do processo. 7. Ordem parcialmente concedida com imposição de medidas protetivas de urgência. (TJ-PE - HC: 00111840220228179000, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM).

Ex positis,
entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva gera constrangimento ilegal ao paciente, merecendo ser revogada, com o consequente recolhimento do mandado de prisão.

Por outro lado, entendo perfeitamente oportuno a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, revelando-se suficientes para o caso em questão, de modo que o juiz primevo, que se encontra mais próximo dos fatos, deverá aplicá-las.

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
CONCEDO EM PARTE
a ordem, para conceder a liberdade ao paciente sob medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas pelo
juízo a quo
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/03/2024